Tribunal: TJDFT
Processo: 0017640-68.2015.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0017640-68.2015.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) SUSCITANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL SIND SSE DF SUSCITADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Anote-se o nome do causídico indicado no ID 17655121, conforme requerido. Quanto ao pedido de preferência no julgamento, deduzido no ID 17750542, houve despacho determinando o adiamento. A preferência legal para inclusão em pauta está prevista na lei, não dependendo de nova determinação deste Relator, eis que nos termos do Regimento Interno desta egrégia Corte, não é o responsável pela organização da pauta de julgamentos. Conforme a certidão de ID 17872644, não são admitidas sustentações orais em Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas em fase de julgamento de admissibilidade, como na espécie. Logo, inviável o pleito formulado no ID 17870911. Em face das cautelas exigidas pelas autoridades sanitárias, não se mostra recomendável reunião de pessoas, por isso que, por ora, não designarei audiência de conciliação. Aliás, se entender importante sua realização, a meu ver, poderá surtir mais efeitos após a decisão a respeito da admissibilidade do IRDR. Diante do adiamento certificado no ID 17901507, deverão as partes aguardar as providências da Secretaria. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador